Tribunal: STF
Processo: AR 2281
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-09-11
Data de publicação: 2014-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO
DE CONTRARIEDADE À LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI: ART. 485, INC. V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO
RESCINDENDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO.